Tribunal: TJES
Processo: 0000455-72.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-72.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIORLAN FLORIANO COSTALONGA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE. OPÇÃO DOS JURADOS POR TESE DEFENSIVA AMPARADA EM PROVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu os réus da acusação de 3 (três) crimes de homicídios qualificados, um consumado e dois tentados (art. 121, §2º, IV, c/c art. 121, §2º, IV, n/f art. 14, II (duas vezes), todos do CP), bem como do delito de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, Lei 8.069/90).

Segundo a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2016, no distrito de Fátima, Jaguaré/ES, os réus, em concurso com um adolescente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra três pessoas, com intenção de matar. Uma delas foi alvejada fatalmente, outra conseguiu fugir ferida e, a terceira, só não foi atingida, devido a uma falha na arma. O ataque teria ocorrido por engano, pois o verdadeiro alvo seria um homem conhecido como “Marinho”, morador do Beco do Machado.

O Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento para realização de novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri se revela manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação para a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a anulação do julgamento pelo simples fato de os jurados acolherem a tese defensiva, sendo necessária a demonstração de que o veredicto está completamente dissociado das provas produzidas nos autos.

O inquérito policial tem caráter meramente informativo e não pode, por si só, fundamentar uma condenação, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. A prova judicializada deve prevalecer sobre elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

As principais testemunhas citadas pelo Ministério Público prestaram declarações apenas na fase investigativa, sem serem ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que impede que seus depoimentos sejam utilizados como base exclusiva para uma condenação.

A ausência de prova judicializada suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus inviabiliza a cassação do veredicto absolutório, pois inexiste demonstração de que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária às provas dos autos.

No Plenário do Júri, ambas as teses foram regularmente apresentadas, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua prerrogativa constitucional, optar por uma delas, sem que isso, por si só, justifique a anulação do julgamento.

O ônus da prova incumbe à acusação (art. 156 do CPP), não havendo elementos suficientes para afastar a soberania do veredicto e determinar a realização de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000455-72.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIORLAN FLORIANO COSTALONGA, ADELSON DE JESUS CHAGAS
Advogado do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogados do(a) APELADO: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (fls. 677/678 – id. 4849878), que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os réus DIORLAN FLORIANO COSTALONGA e ADELSON DE JESUS CHAGAS, da prática de 3 (três) crimes de homicídios qualificados, um consumado e dois tentados (art. 121, §2º, IV, c/c art. 121, §2º, IV, n/f art. 14, II (duas vezes), todos do CP), bem como do delito de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, Lei 8.069/90).

Em suas razões recursais (fls. 688/693 – id. 4849878), o Ministério Público pugna pela cassação da decisão dos jurados tomada na sessão plenária, uma vez que manifestamente contrária à prova dos autos, para que os réus sejam submetidos a novo julgamento. Ao fim, prequestiona a matéria, com vias à eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 24 de dezembro de 2016, na Rua Projetada, distrito de Fátima, em Jaguaré/ES, os apelados, em concurso com um adolescente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Rondineli Rodrigues Lopes, Júnior de Souza Sena e Jaqueline Santos Sobrinho, com intenção de matar. Rondineli foi alvejado e morreu no local, Júnior conseguiu fugir, mesmo ferido, e Jaqueline só não foi atingida, devido a uma falha na arma. O ataque ocorreu por engano, pois o verdadeiro alvo seria um homem conhecido como “Marinho”, morador do Beco do Machado.

Passo, então, a análise do pleito ministerial.

A soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, constitui princípio basilar do Tribunal do Júri, impedindo que o julgamento popular seja anulado apenas porque a decisão não se alinha à tese acusatória. A cassação do veredicto só se justifica quando este se mostrar completamente dissociado das provas produzidas, o que não ocorre no caso em tela.

Da análise do conjunto probatório,
verifica-se que as principais
e únicas
testemunhas citadas nas razões recursais ministeriais, Júnior Sena e Jaqueline Sobrinho
(vítimas sobreviventes)
, prestaram declarações apenas na fase inquisitorial, não sendo ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, ante a ausência dessas testemunhas, o próprio Ministério Público requereu a sua substituição durante a instrução processual, o que fragiliza a alegação de que a decisão dos jurados se divorcia das provas dos autos
.

Como é cediço, o inquérito policial tem caráter meramente informativo e não pode, por si só, embasar um decreto condenatório, conforme expressa disposição do art. 155 do Código de Processo Penal.
A prova judicializada deve prevalecer sobre os elementos unilaterais da investigação preliminar, salvo quando se tratarem de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não se verifica no presente caso
.

No Plenário do Júri, ambas as teses – acusatória e defensiva – foram devidamente apresentadas, cabendo ao Conselho de Sentença, no uso de sua prerrogativa constitucional, optar por uma delas. O fato de os jurados terem acolhido a versão defensiva, por si só, não autoriza a anulação do julgamento, notadamente quando há suporte probatório que a ampare.

O ônus probatório incumbe à parte que alega (art. 156 do CPP), sendo certo que não há nos autos elementos sólidos que demonstrem a alegada desconformidade entre a decisão absolutória e o acervo probatório coligido. A decisão do Tribunal do Júri mostra-se plausível e fundamentada em elementos extraídos da instrução processual, inexistindo motivo legítimo para a sua desconstituição.

Assim, diante da ausência de manifesta contrariedade entre o veredicto e as provas dos autos, a soberania do Júri deve ser preservada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

Dou a matéria por prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.